Tribunal: TJSP
Processo: 2284385-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EXECUÇÃO – Penhora da restituição de imposto de renda do executado – Possibilidade – Verba de caráter indenizatório e de crédito tributário junto à Receita Federal em casos de tributação excessiva – Não incidência da proteção do art. 833, IV, do CPC – Decisão reformada – Bloqueio determinado – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000376711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2284385-
96.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ATUA SPE 8
PARTICIPAÇÕES LTDA, é agravado LUIS HENRIQUE MELLO DOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencido o 3o juiz, que declara voto, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 28 de maio de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2284385-96.2019 – SÃO PAULO
(Nossa Senhora do Ó).
Agravante: Atua SPE 8 Participações Ltda.
Agravada: Luis Henrique Mello dos Reis.
Juíza: Sabrina Salvadori Sandy.
Voto 24.225
EXECUÇÃO Penhora da restituição de imposto
de renda do executado Possibilidade Verba de
caráter indenizatório e de crédito tributário junto à
Receita Federal em casos de tributação excessiva
Não incidência da proteção do art. 833, IV, do
CPC

Decisão
reformada

Bloqueio
determinado Recurso provido.
1. Agrava-se de decisão que, em execução da agravante
ao agravado, indeferiu pedido de penhora da restituição do imposto de
renda do executado, uma vez que a verba retida dos vencimentos mensais
da pessoa física tem caráter alimentar, portanto, impenhorável, nos termos
do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil (fls. 161/162).
Diz-se que os valores referentes à restituição do imposto de
renda não integram a lista dos bens impenhoráveis, dado o rol taxativo
artigo 833, do CPC. Demais, dinheiro possui preferência na penhora,
segundo o art. 835, I, daquele Código. Colaciona jurisprudência. Pede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reforma da decisão para que seja determinada a expedição de ofício à
Receita Federal, para depósito judicial dos valores decorrentes da
restituição de Imposto de Renda do agravado.
Processado no só efeito devolutivo (fls. 172/174), não veio
resposta (fl. 186).

É o relatório.
2. Recurso fundado. Não se desconhece o disposto no art.
833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é
impenhorável.
Ocorre que referida impenhorabilidade alcança apenas a
remuneração periódica (mensal), ou seja, aquela que a lei presume
necessária à manutenção do sustento do devedor e de sua família. No
entanto, a proteção conferida pelo sobredito artigo deixa de incidir se a
verba não foi utilizada no mês de referência, incorporando-se, assim, ao
patrimônio do devedor.
No caso, é certo que a verba proveniente de restituição de
imposto de renda (fls. 145/152 notadamente fl. 151 R$592,78), tem
caráter indenizatório, não se tratando de verba salarial e impenhorável.
Afinal, uma vez destacada do salário do agravado passa a
ostentar natureza de tributo, voltando ao patrimônio daquele sem o caráter
de remuneração, mas sim de crédito tributário junto à Receita Federal em
casos de tributação excessiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A par disso, a base de cálculo do imposto de renda duma
pessoa física é composta não só do salário, mas também por aplicações
financeiras, ganhos de capital, lucros etc.
Nesse sentido mutatis mutandis:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO, PENHORA EM CONTA CORRENTE.
RELATIVO À RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE
RENDA. VENCIMENTOS. CARÁTER ALIMENTAR.
IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. - A
verba relativa à restituição do imposto de renda perde
seu caráter alimentar, tornando-se penhorável, quando
entra na esfera de disponibilidade do devedor. - Em
observância ao princípio da efetividade, mostra-se
desrazoável,
em
situações
em
que
não
haja
comprometimento da manutenção digna do executado, que
o credor seja impossibilitado de obter a satisfação de seu
crédito, sob o argumento de que os rendimentos previstos
no art. 649, IV, do CPC, gozam de impenhorabilidade
absoluta.
Recurso
especial
não
provido.”
(REsp
1150738/MG, Rel. Ministra NancyAndrighi, Terceira
Turma, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010).
(negrejei).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. Decisão que
indeferiu o pedido de expedição de ofício à Delegacia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Receita Federal para que esta informe se os
agravados possuem valores a receber a título de
restituição de imposto de renda, bem como o respectivo
montante. Pleito de reforma da decisão. Cabimento.
Pesquisas de bens e valores de titularidade dos
agravados, via BacenJud, RenaJud e InfoJud, que
restaram infrutíferas. Possibilidade de expedição de
ofício à Delegacia da Receita Federal para obter
informações a respeito de eventual crédito dos
agravados a título de restituição de imposto de renda.
Verba que não detém caráter alimentar e que não é
absolutamente impenhorável. Exegese do disposto no
art. 833 do CPC. Decisão reformada. AGRAVO DE
INSTRUMENTO provido, para determinar a expedição de
ofício à Delegacia da Receita Federal, a fim de que esta
informe se os agravados possuem valores a receber a título
de restituição de imposto de renda e os respectivos
montantes.
(TJSP.
Agravo
de
Instrumento
n°
2164621-19.2019.8.26.0000. 15a Câmara de Direito
Privado. Rel. Des. Kleber Leyser De Aquino. 11/10/2019).
(negrejei).
AGRAVODEINSTRUMENTO. AÇÃOMONITÓRIA EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DESENTENÇA.
PENHORA
DE
VALOR
REFERENTEÀ
RESTITUIÇÃO
DE
IMPOSTO
DE
RENDA.
Cabimento. Verba que tem caráter indenizatório.
Inaplicabilidade do artigo 833, IV do novo CPC -
Possibilidade de penhora. Precedentes da jurisprudência. Recurso provido, neste aspecto.
PENHORA DE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
Pretensão formulada nas razões do recurso não apreciada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em primeiro grau de jurisdição Impossibilidade de
apreciação desta matéria, em fase recursal, sob pena de
supressão de instância Precedentes do TJ-SP. Recurso não
conhecido, neste aspecto. RECURSO NÃO CONHECIDO
EMPARTE E PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
(TJSP.
Agravo
de
Instrumento
n°
2205553-83.2018.8.26.0000. 24a Câmara de Direito
Privado. Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior.
21/02/2019). (negrejei).
Por fim, de se notar que se trata de execução proposta há mais
de três anos (em 20/4/2017 vide fls. 01/03 dos autos de origem), sem
qualquer satisfação do débito.
Ora, importante observar que o processo de execução se
desenvolve no interesse do credor para satisfação do crédito (art. 797,
caput, do CPC), o que também corrobora o deferimento do pedido.
Assim, é caso de reformar a decisão para admitir a penhora da
restituição do imposto de renda a que faz jus o agravado (fl. 151).
3. Pelo exposto, provê-se o recurso.
Vicentini Barroso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21855
Agravo de Instrumento no 2284385-96.2019.8.26.0000
Agravante: Atua SPE 8 Participações Ltda.
Agravada: Luis Henrique Mello dos Reis
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitado o entendimento contrário, pelo meu voto, negava provimento
ao recurso para manter a r. decisão agravada (fl. 161), que indeferiu pedido de penhora
da restituição do imposto de renda do agravado, sob o fundamento de que a verba retida
dos vencimentos mensais da pessoa física tem caráter alimentar e, portanto,
impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Realmente, depreende-se da declaração anual do devedor encaminhada à
Receita Federal (fls. 145/152), que a restituição do imposto de renda no valor de R$
592,78, recolhido a maior, é proveniente de salário recebido pelo agravado da empresa
Estok Comércio e Representações S.A, no valor anual de R$ 62.264,33, única fonte de
renda declarada, que mantém seu cunho impenhorável.
Assim já decidiu está 15a Câmara de Direito Privado, verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título
extrajudicial. Inconformismo voltado contra decisão que determinou penhora de valores
referentes a restituição do imposto de renda. A restituição ao contribuinte de Imposto de
Renda de Pessoa Física recolhido a maior mantém o seu caráter alimentar, eis que o
imposto restituído incide, originalmente, sobre verba salarial, de cunho impenhorável. A
devolução do imposto de renda não descaracteriza a natureza alimentar dos valores a
serem devolvidos. Inteligência e aplicação do disposto no artigo 833, IV, do Código de
Processo Civil. Prova documental que confirma tratar-se de valores de cunho alimentar.
Decisão
reformada.
AGRAVO
PROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
no
2187991-27.2019.8.26.0000, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, J. 12/3/2020).
No mesmo sentido o precedente do Superior Tribunal de Justiça, a saber:
“RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE
CRÉDITO RELATIVO À RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. FATO
GERADOR PROVENIENTE DE SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR DA
VERBA
AFERIDA
NO
TRIBUNAL
LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
MODIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. É impenhorável o valor
depositado em conta bancária proveniente de restituição do imposto de renda, cuja
origem advém das receitas compreendidas no art. 649, IV, do CPC. 2. Havendo o
acórdão estadual consignado que a fonte de incidência do imposto de renda era salarial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o acolhimento da pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático
probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas
carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do
enunciado da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso especial a que se nega seguimento” (REsp
116 315 1/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Adilson Vieira Macabu, j. 21/6/2011).
Nesse sentir os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:
“FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de cobrança.
Pleito de que a penhora recaia sobre a restituição do imposto de renda da agravada.
Descabimento. Verba de natureza salarial. Consideração de que não há se ter por
descaracterizada a natureza alimentar do recurso em foco, descontado do salário da
devedora, após sua restituição pelo fisco. Recursos destinados à subsistência da
devedora e de sua família. Impenhorabilidade dos recursos de natureza salarial
recebidos pela devedora (CPC, 833, IV) reconhecida. Decisão mantida. Recurso
improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso” (Agravo de Instrumento no
2268536-84.2019.8.26.0000, 19a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Camillo de
Almeida Prado Costa, j. 2/3/2020).
“Execução - Indeferimento de pedido de desbloqueio de numerário
referente à restituição de imposto de renda da executada - Valor que tem como fato
gerador o salário e, com isso, atende ao disposto no art. 833, IV, do NCPC - Decisão
reformada - Recurso provido” (Agravo de Instrumento no 2256547-81.2019.8.26.0000,
17a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Souza Lopes, j. 28/2/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Pedido de penhora de
restituição de Imposto de Renda de Pessoa Física - Impossibilidade - Verba dotada de natureza
alimentar, porquanto o imposto incide sobre o salário, impenhorável nos termos do art. 833, IV,
do CPC - Decisão mantida - Recurso não provido” (Agravo de Instrumento no
2212658-77.2019.8.26.0000, 14a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Silvana Malandrino
Mollo, J. 6/2/2020).
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ESCOLARES.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. INCIDÊNCIA SOBRE O
PRODUTO DA RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DA PARTE
EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ACOLHIMENTO, POR
SE TRATAR DE VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. LIBERAÇÃO QUE SE
EFETUA. AGRAVO PROVIDO. O valor resultante da restituição de imposto de renda,
quando se tratar de tributo incidente sobre vencimentos do executado, conserva a
natureza alimentar, o que determina o reconhecimento de sua impenhorabilidade, na
forma do artigo 833, inciso IV, do CPC” (Agravo de Instrumento no
2207008-49.2019.8.26.0000, 31a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antonio Rigolin,
j. 14/10/2019).
“Ação de execução de título extrajudicial. Bloqueio via BacenJud.
Decisão agravada que determinou o desbloqueio de valores constritos. Pensão. Verba
alimentar. Impenhorabilidade. Numerário constrito oriundo de restituição de imposto de
renda retido na fonte da pensão recebida pela executada. Impenhorabilidade, em razão
do caráter alimentar da verba. Recurso desprovido” (Agravo de Instrumento no
2199819-20.2019.8.26.0000, 13a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Cauduro Padin,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
j. 1/11/2019).
“Agravo de instrumento - Bloqueio 'on line' em conta corrente - Valores
penhorados que são oriundos de restituição de imposto de renda - Relação entre verbas
salariais e restituição de imposto de renda comprovada - Natureza salarial - Aplicação
do art. 833, IV, NCPC - Impenhorabilidade reconhecida - Decisão reformada - Recurso
provido” (Agravo de Instrumento no 2197477-07.2017.8.26.0000, 24a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 8/2/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução extrajudicial. Pedido de
penhora de restituição de imposto de renda. A devolução do imposto de renda não
descaracteriza a natureza alimentar dos valores a serem devolvidos, quando se trata de
desconto parcial do seu salário. Precedentes. Decisão mantida. Agravo improvido”
(Agravo de Instrumento no 2153179-56.2019.8.26.0000, 21a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Décio Rodrigues, j. 11/9/2019).
“Mandato - Reparação de danos materiais - Cumprimento de sentença -
Pretensão de manutenção de penhora sobre valor de restituição de imposto de renda -
Inadmissibilidade - Impenhorabilidade absoluta - Hipótese não abrangida na exceção
prevista no art. 833, inciso IV e § 2o, do CPC - Agravo provido” (Agravo de
Instrumento no 2113098-36.2017.8.26.0000, 29a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Silvia Rocha, j. 26/7/2017).
Ante o exposto, pelo meu voto, negava provimento ao recurso para
manter a r. decisão agravada (fl. 161), que indeferiu pedido de penhora da restituição do
imposto de renda do agravado.
MENDES PEREIRA

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
EDISON VICENTINI BARROSO
10B7D9BC
7
9
Declarações
de Votos
CARLOS ALBERTO DE CAMPOS MENDES
PEREIRA
999E1FE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2284385-96.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.